Tribunal: TJMT
Processo: 1001583-23.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001583-23.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO EVALDO BONFIM - CPF: 078.259.941-91 (APELANTE), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. ABERTURA DE CONTA, CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA VIA PIX POR TERCEIROS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, restituição de descontos e indenização por danos moral e material, em demanda fundada em fraude bancária praticada por terceiros.

A parte autora alegou que recebeu ligação telefônica fraudulenta, forneceu dados pessoais e, em seguida, terceiros abriram conta-corrente em seu nome, contrataram empréstimo pessoal no valor de R$ 3.374,81 e transferiram o numerário via PIX para pessoa desconhecida, com descontos mensais de R$ 473,81 em benefício previdenciário.

No recurso, a parte autora arguiu preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e, no mérito, requereu a nulidade do contrato, a restituição dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; e (ii) saber se a abertura fraudulenta de conta bancária, a contratação de empréstimo e a transferência eletrônica de valores por terceiros caracterizam fortuito interno e ensejam a responsabilidade objetiva da instituição financeira, com restituição dos valores descontados e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não houve cerceamento de defesa. A controvérsia não dependia de prova pericial. Os elementos dos autos eram suficientes para o julgamento, nos termos do art. 370 do CPC.

Incide o CDC nas relações entre instituições financeiras e clientes. A responsabilidade do banco é objetiva pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A fraude ocorreu no âmbito da própria atividade bancária. A abertura da conta, a contratação do empréstimo e a transferência via PIX integraram a cadeia de serviços da instituição financeira. Trata-se de fortuito interno.

A biometria facial e os documentos apresentados não bastam, por si sós, para afastar a fraude, quando impugnados pela parte consumidora e desacompanhados de prova idônea de que ela realizou as operações.

Configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se a declaração de inexistência do débito e a restituição simples dos valores indevidamente descontados, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação.

O dano moral está caracterizado. A abertura indevida de conta, a contratação fraudulenta de empréstimo e os descontos incidentes sobre verba alimentar extrapolam o mero aborrecimento. A condição de pessoa idosa reforça a gravidade do abalo.

O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. A correção monetária incide desde o arbitramento, e os juros de mora contam da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, para declarar a inexistência do débito impugnado, condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre com base em conjunto probatório suficiente e a controvérsia é predominantemente de direito. 2. A abertura fraudulenta de conta bancária, a contratação de empréstimo e a transferência eletrônica de valores por terceiros configuram fortuito interno e atraem a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 3. A falha na prestação do serviço autoriza a declaração de inexistência do débito, a restituição simples dos valores descontados e a condenação por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Antônio Evaldo Bonfim contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral e material ajuizada em face de Banco Agibank S.A., julgando improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Inconformado, o apelante recorre e, em preliminar, argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de prova pericial que reputa indispensável para afastar a força probatória dos documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira.

No mérito, postula a reforma integral da sentença, aduzindo a hipervulnerabilidade do consumidor idoso, a falha no dever de segurança do banco diante da ausência de bloqueio de movimentações atípicas e, por conseguinte, a caracterização de fortuito interno, pleiteando a decretação de nulidade do contrato, a devolução dos valores descontados e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por dano moral.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 348373859).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Antônio Evaldo Bonfim ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral e material em desfavor do Banco Agibank S.A., ao argumento de ter sido vítima de fraude bancária praticada por meio de engenharia social.

Sustenta que recebeu ligação telefônica de indivíduo que se passou por funcionário da operadora de seu cartão de crédito, ocasião em que foi induzido a confirmar dados pessoais. Afirma que, posteriormente, constatou que terceiros, de forma fraudulenta, abriram conta-corrente em seu nome perante a instituição financeira demandada, contrataram empréstimo pessoal no valor de R$ 3.374,81, vinculado ao Contrato nº 1515018975, e, em seguida, transferiram integralmente o montante, via PIX, para pessoa desconhecida.

Alega, ainda, que, em razão do negócio jurídico impugnado, a instituição financeira passou a efetuar descontos mensais de R$ 473,81 diretamente em seu benefício previdenciário.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgando improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Inconformado, o apelante recorre e, em preliminar, argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de prova pericial que reputa indispensável para afastar a força probatória dos documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira.

No mérito, postula a reforma integral da sentença, aduzindo a hipervulnerabilidade do consumidor idoso, a falha no dever de segurança do banco diante da ausência de bloqueio de movimentações atípicas e, por conseguinte, a caracterização de fortuito interno, pleiteando a decretação de nulidade do contrato, a devolução dos valores descontados e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por dano moral.

Pois bem. Inicialmente, passo à análise da preliminar de cerceamento de defesa.

O apelante sustenta nulidade em razão do indeferimento tácito da prova técnica, ao argumento de que a medida seria necessária para demonstrar a inidoneidade da trilha de auditoria apresentada pelo banco.

A preliminar, contudo, não procede.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado, no exercício do livre convencimento motivado, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, quando os elementos constantes dos autos se mostrarem suficientes ao julgamento da controvérsia.

No caso, a dinâmica dos fatos não é objeto de controvérsia. O autor admite ter recebido ligação telefônica e fornecido informações pessoais, ao passo que o banco demonstrou que o sistema captou biometria facial e documentos de identificação. A controvérsia, portanto, não recai sobre a ocorrência da captura dos dados, mas sobre a qualificação jurídica do evento, isto é, sobre a configuração de fortuito interno ou externo diante do uso fraudulento dessas informações por terceiros.

Cuida-se, assim, de questão predominantemente de direito, cuja solução não depende da produção de prova técnica acerca de registros de IP.

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

Adentrando ao mérito, é pacífica a incidência do Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre instituições financeiras e seus clientes. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os bancos respondem objetivamente, nos termos do art. 14 do CDC, pelos danos oriundos de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade, consoante dispõe a Súmula 479:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Na hipótese dos autos, a controvérsia não se resume à alegação genérica de induzimento em erro por terceiros. O conjunto fático revela a abertura de conta bancária em nome da parte autora, a contratação de empréstimo e a subsequente transferência eletrônica do numerário a terceiro, operações inseridas diretamente na cadeia de serviços prestados pela instituição financeira. Trata-se, portanto, de fraude consumada no âmbito da própria atividade bancária, e não de fato inteiramente estranho à esfera de atuação do fornecedor.

Embora a instituição financeira sustente a regularidade da contratação eletrônica, com validação por biometria facial e apresentação de documentos, tais elementos, isoladamente considerados, não se mostram suficientes para afastar a alegação de fraude, sobretudo quando impugnados pela parte consumidora e desacompanhados de prova técnica idônea apta a demonstrar, de forma inequívoca, que foi ela quem efetivamente promoveu a abertura da conta, anuiu ao contrato e autorizou a transferência do valor.

A circunstância de o golpe ter sido operacionalizado por terceiros não rompe, por si só, o nexo causal. Ao contrário, evidencia falha no dever de segurança da instituição financeira, que permitiu a abertura da conta e a subsequente movimentação dos valores sem a adoção de cautelas aptas a obstar a fraude. Em hipóteses como a presente, a atuação de terceiros integra o próprio risco do empreendimento, incidindo, por conseguinte, a responsabilidade objetiva da instituição bancária.

Jurisprudência

Assim, a sentença merece reforma para reconhecer a responsabilidade da instituição financeira pela falha na prestação do serviço, consubstanciada na abertura de conta corrente e na transferência eletrônica de valores em contexto fraudulento, com repercussão patrimonial em desfavor da parte autora.

Reconhecida a falha do serviço, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados. Todavia, ausente demonstração de má-fé da instituição financeira, a devolução deve ocorrer na forma simples, acrescida de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a contar da citação.

No que concerne ao dano moral, também se mostra configurado. A abertura indevida de conta, a contratação fraudulenta de empréstimo e a transferência do numerário a terceiro, com reflexos em descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar, extrapolam o mero aborrecimento cotidiano e atingem a esfera de tranquilidade, segurança e dignidade da parte autora, circunstância agravada pelo fato de se tratar de pessoa idosa.

No que se refere ao quantum indenizatório, o arbitramento deve orientar-se pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da ofensa, a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor e a dupla finalidade da reparação, compensatória para a vítima e pedagógica para o causador do dano, sem ensejar enriquecimento sem causa.

À luz desses parâmetros, afigura-se adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, quantia suficiente para reparar o abalo suportado pela autora e, ao mesmo tempo, apta a desestimular a reiteração da conduta lesiva.

Sobre o tema, assim já se manifestou esta Terceira Câmara:

“RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONSÓRCIO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Na espécie, restou comprovada a falha na prestação de serviços, uma vez que, após o autor aderir ao consórcio, a empresa vendedora foi desidiosa no trato com o consumidor, demonstrando desinteresse na solução dos problemas, não se tratando de mero descumprimento contratual, razão pela qual o dever de indenizar é medida que se impõe.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”

(RAC n. 1013938-92.2019.8.11.0003, 3ª Câm. de Dir. Priv., minha relatoria, j. 25.10.2021 - negritei).

Desse modo, o decisum objurgado comporta reforma para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de declarar a inexistência do débito impugnado, condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores indevidamente descontados, corrigidos monetariamente desde a data de cada prejuízo e acrescidos de juros moratórios a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, com juros de mora a contar da citação. Ainda, devem ser observados os critérios legais de atualização e juros previstos na Lei n. 14.905/2024, com incidência do IPCA para correção monetária e da taxa SELIC, deduzido o IPCA, para os juros de mora. Por fim, impõe-se a condenação da parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026